Tribunal: TJBA
Processo: 8000927-18.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000927-18.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PEDRO MARTINEZ BATISTA e outros Advogado(s): RODRIGO DE CARVALHO CAMPOS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO MUNICIPAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN E TEMA 1.113/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por PEDRO MARTINEZ BATISTA e JESSICA SANTOS PEDREIRA OLIVEIRA contra a sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado em face do SECRETÁRIO DA FAZENDA DE CAMAÇARI. O objeto é o reconhecimento do direito de recolher o ITBI com base no valor da transação imobiliária (R$ 430.000,00), afastando o valor arbitrado unilateralmente pelo Fisco (R$ 703.122,94) sem a instauração do devido processo administrativo prévio para desconstituir a presunção legal de veracidade do valor declarado pelo contribuinte. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir a legalidade do lançamento de ofício do ITBI pelo Município de Camaçari, com base em valor venal arbitrado unilateralmente, sem a observância do processo administrativo prévio e específico, com garantia plena do contraditório e da ampla defesa, exigido pelo artigo 148 do CTN e consolidado pelo Tema 1.113 do STJ. III. Razões de Decidir 3. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), instituído pela competência municipal, possui como base de cálculo o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.113, fixou a tese de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, e essa presunção somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN). 5. Verificou-se, de acordo com as provas dos autos e a matéria já analisada em sede de Agravo de Instrumento correlato, que o Município de Camaçari não promoveu o processo administrativo fiscal específico e prévio ao lançamento para arbitrar o valor do imóvel, limitando-se a realizar uma avaliação interna e emitir o Documento Único de Arrecadação (DUA) com o valor majorado, o que configura arbitramento unilateral e lançamentos de ofício por estimativa, práticas vedadas pelo precedente obrigatório. 6. A mera possibilidade de impugnação ou recurso administrativo após a constituição do crédito majorado (o chamado contraditório diferido) não supre a exigência do processo regular prévio imposto pelo art. 148 do CTN para o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte. 7. Assim, a conduta municipal de arbitrar o valor venal de ofício (R$ 703.122,94) sem o devido processo legal prévio resulta em flagrante ilegalidade, devendo prevalecer o valor de R$ 430.000,00 declarado pelos Apelantes como base de cálculo. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança, reconhecendo o direito de terem o ITBI calculado sobre o valor da transação (R$ 430.000,00). Tese de Julgamento: "1. A base de cálculo do ITBI é o valor da transação declarado pelo contribuinte, salvo se o fisco instaurar processo administrativo fiscal próprio para afastar tal presunção, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ. "2. É ilegal o lançamento de ofício do ITBI com base em valor arbitrado unilateralmente pelo Fisco Municipal, sem a observância de procedimento prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa, configurando arbitramento por estimativa vedado pela legislação vinculante." Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, arts. 38 e 148; Constituição Federal/1988, art. 5º, LV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000927-18.2025.8.05.0039, da Comarca de CAMAÇARI/BA, em que figuram como Apelantes PEDRO MARTINEZ BATISTA e JESSICA SANTOS PEDREIRA OLIVEIRA e como Apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, reformando a sentença para CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, pelas razões que integram o voto condutor. Custas processuais revertidas ao Apelado. Sem condenação em honorários recursais. Salvador, data registrada em sistema. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora